Tribunal: STF
Processo: Rcl 46238
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado da Bahia, em face de decisão do Tribunal de Justiça local, proferida nos autos do Mandado de Segurança nº 8000230-90.2020.8.05.0000, que reconheceu o enquadramento dos Procuradores Autárquicos como Procuradores do Estado, inclusive para fins remuneratórios, sob fundamento de violação ao direito adquirido. O acórdão reclamado recebeu a seguinte ementa:
    “MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADAS. PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA. DESCABIMENTO. MÉRITO. PROMULGAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 22/2015. EXTINÇÃO DAS PROCURADORIAS JURÍDICAS DAS AUTARQUIAS ESTADUAIS. AUSÊNCIA DE PROVIMENTO ACERCA DOS CARGOS SIMILARES DAS EXTINTAS PROCURADORIAS. MANUTENÇÃO DO REGIME JURÍDICO DA IMPETRANTE. PRETENSÃO DE ENQUADRAMENTO COMO PROCURADORA DO ESTADO. POSSIBILIDADE. IGUALDADE DE ATRIBUIÇÕES, DIREITOS E DEVERES. ROMPIMENTO DA PARIDADE DOS PROVENTOS COMPROVADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. ECE Nº 22/2015 QUE PERPETUOU ILEGALIDADE COMETIDA DESDE A EDIÇÃO DA LEI Nº 6.553/94, NA MEDIDA EM QUE DEU TRATAMENTO DIFERENTE A CARREIRAS QUE SE IGUALAM. RECONHECIMENTO DO DIREITO ADQUIRIDO – LÍQUIDO E CERTO – DA IMPETRANTE. ART. 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C O ART. 6º, § 2º, DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    2. Em síntese, o Estado da Bahia alega que o direito adquirido reconhecido pelo acórdão reclamado é a própria equiparação remuneratória entre as carreiras. Sustenta que a decisão está em desacordo com a decisão desta Corte proferida na ADI 112, pois equipara os Procuradores Autárquicos aos Procuradores do Estado para fins remuneratórios. Argumenta que a decisão reclamada violou a Súmula Vinculante 37, ao conceder aumento remuneratório por decisão judicial sem previsão em lei. 
    3.  É o relatório. Decido o pedido liminar.
    4. A questão discutida na presente reclamação não é nova nesta Corte. Trata-se de saber se a decisão reclamada, ao realizar equiparação de regimes entre os Procuradores Autárquicos e os Procuradores do Estado da Bahia viola a ADI 112 e a Súmula Vinculante 37.
    5. Inicialmente, cumpre ressaltar que na ADI 112, Rel. Min. Néri da Silveira, o Supremo Tribunal Federal (STF) julgou inconstitucional o art. 3º do ADCT da Constituição da Bahia, que assegurava a isonomia de vencimentos e vantagens entre os Procuradores Autárquicos e os Procuradores do Estado. O STF entendeu que o dispositivo viola o art. 37, XIII, da Constituição Federal, que veda a vinculação ou equiparação de remuneração entre as carreiras do serviço público. Confira-se a ementa do precedente:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARGÜIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 41, XVI, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, BEM ASSIM DOS ARTS. 1., 12, 14, 19 E 22 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITORIAS DA MESMA CONSTITUIÇÃO, E, AINDA, NO ART. 3. DE SEU ADCT, DAS EXPRESSÕES: "A CUJOS PROCURADORES AUTARQUICOS E FUNDACIONAIS E SERVIDORES ESTADUAIS, BACHAREIS EM DIREITO, QUE ALI EXERCAM ATRIBUIÇÕES DE NATUREZA JURÍDICA NA DATA DA PROMULGAÇÃO DESTA CONSTITUIÇÃO, E GARANTIDA, SEMPRE, ISONOMIA DE VENCIMENTOS E VANTAGENS COM OS PROCURADORES DO ESTADO"; BEM COMO, NO ART. 8., DO REFERIDO ADCT, DAS EXPRESSÕES: "RELATIVO AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO CAPITULO IV DO TÍTULO IV DESTA CONSTITUIÇÃO". 
    (...)
    INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS, A TEOR DO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, SALVO NAS HIPÓTESES NELA PREVISTAS. 7.INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 22 DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. NÃO CABE A LEGISLAÇÃO ESTADUAL DISPOR SOBRE A EXTENSÃO DA ISONOMIA DAS CARREIRAS A QUE SE REFERE O ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXEGESE DESSA NORMA CONSTITUCIONAL ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, A PARTIR DO JULGAMENTO DA ADIN N. 171-MG. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 37, XIII. 8. INCONSTITUCIONALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS DO ART. 3. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. OFENSA AOS ARTS. 37, XIII, E 61, PAR. 1., INCISO II, LETRA "C",AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO VEDADA DE VENCIMENTOS. NÃO CABE, TAMBÉM, A CONSTITUIÇÃO ESTADUAL ESTABELECER NORMA QUE, SE FOSSE MATERIALMENTE VALIDA, SERIA DE INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. 9. INVALIDADE DAS EXPRESSÕES DESTACADAS CONSTANTES DO ART. 8. DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO DA BAHIA. ISONOMIA VEDADA DE CARGOS DE PERITOS CRIMINALISTICOS E MEDICOS-LEGAIS COM AS CARREIRAS JURIDICAS DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PROCURADORES DO ESTADO, DEFENSORES PUBLICOS E DELEGADOS DE POLICIA. OFENSA AO ART. 37, XIII, DA CONSTITUIÇÃO. 10. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE.” (ADI 112, Rel. Min. Néri da Silveira) 
    6.  A decisão reclamada, contudo, equiparou os regimes dos Procuradores Autárquicos e Procuradores do Estado, inclusive para fins remuneratórios, aparentemente, em desacordo com o que disposto na ADI 112. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constitui flagrante violação à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). A título exemplificativo, confira-se reclamação análoga ao presente caso: 
    “RECLAMAÇÃO. JUÍZO DA 6ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE SALVADOR/BA. SENTENÇA QUE RESTABELECEU A ISONOMIA REMUNERATÓRIA DOS PROCURADORES AUTÁRQUICOS E FUNDACIONAIS COM OS PROCURADORES DO ESTADO. AFRONTA À DECISÃO DO STF NA ADI 112-MC.
    1. A sentença que revigora a isonomia remuneratória dos Procuradores Autárquicos e fundacionais com os Procuradores do Estado da Bahia desrespeita a eficácia vinculante da decisão do STF na ADI 112-MC, ainda que não haja referência expressa ao art. 3º do ADCT da Constituição do mesmo Estado.
    2. Nada impede que Procuradores Autárquicos e fundacionais venham a ter os seus vencimentos fixados no mesmo patamar dos Procuradores da Administração Direta. Mas é preciso que lei estadual, uma para cada classe de advogados públicos, expressamente fixe os respectivos valores. Assim é que se concilia o inciso X do art. 37 da Constituição Federal com o inciso XIII do mesmo artigo.
    3. Reclamação procedente.” (Rcl 2817, Rel. Min. Ayres Britto)
    7.  Destaco ainda a jurisprudência desta Corte no sentido de que o exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais. De modo do que não só a equiparação remuneratória viola o art. 37, XIII, da Constituição, mas a própria existência de uma Procuraria Autárquica violaria o art. 132 da Constituição. Nesse sentido, confira-se recente precedente sob a minha relatoria:
    “Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta. Emenda à Constituição Estadual que cria o cargo de Procurador Autárquico em estrutura paralela à Procuradoria do Estado. Inconstitucionalidade formal e material. 
    1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que viola a separação dos poderes emenda à Constituição Estadual que trate de regime jurídico de servidores públicos, em razão de se tratar de matéria reservada à lei ordinária e de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo. Precedentes. 
    2. O exercício da atividade de representação judicial e de consultoria jurídica no âmbito dos Estados e do Distrito Federal é de competência exclusiva dos Procuradores do Estado (art. 132, CF/88), sendo vedada a criação de Procuradoria Autárquica para a consultoria e o assessoramento jurídico das autarquias e fundações estaduais.
    3. O modelo constitucional da atividade de representação judicial e consultoria jurídica dos Estados exige a unicidade orgânica da advocacia pública estadual, incompatível com a criação de órgãos jurídicos paralelos para o desempenho das mesmas atribuições no âmbito da Administração Pública Direta ou Indireta, com exceção dos seguintes casos: (i) procuradorias jurídicas nas Assembleias Legislativas e Tribunais de Contas para a defesa de sua autonomia e assessoramento jurídico de suas atividades internas (ADI 94, Rel. Min. Gilmar Mendes); (ii) contratação de advogados particulares em casos especiais (Pet 409-AgR, Rel. Min. Celso de Mello); e (iii) consultorias paralelas à advocacia estadual que já exerciam esse papel à época da promulgação da Constituição de 1988 (art. 69 do ADCT).
    4. Na linha dos precedentes desta Corte, considero que as universidades estaduais também podem criar e organizar procuradorias jurídicas, em razão de sua autonomia didático-científica, administrativa, financeira e patrimonial (art. 207, caput, CF/88). Tais órgãos jurídicos exercem um papel fundamental na defesa dos interesses das universidades, inclusive em face dos próprios Estados-membros que as constituíram. Portanto, em razão da autonomia universitária e seguindo a lógica da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal na matéria, a existência dessas procuradorias não viola o art. 132 da Constituição. 
    5. A transformação de cargos e a concessão de equiparação remuneratória entre cargos distintos constituem flagrantes violações à regra do concurso público (art. 37, II, c/c art. 132, CF/88), à vedação de equiparação ou vinculação remuneratória entre cargos públicos diversos (art. 37, XIII, CF/88) e aos critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos (art. 39, §1º, CF/88). 
    6. Procedência do pedido, com a fixação da seguinte tese: “É inconstitucional a criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito dos Estados e do Distrito Federal, em razão da violação à unicidade orgânica da advocacia pública estadual.” (ADI 5215, Rel. Min. Luís Roberto Barroso)
    8. A decisão reclamada também parece violar a Súmula Vinculante 37, em razão da concessão de aumento remuneratório aos Procuradores Autárquicos por meio de decisão judicial e sem previsão em lei. Confira-se novamente o inteiro teor da Súmula:
    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.  
    9. A Súmula Vinculante 37 busca impedir que o Poder Judiciário profira decisões que aumentem vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1.029.464, Rel. Min. Dias Toffoli; a Rcl 23443-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e o ARE 925.396-AgR, sob a minha relatoria, assim ementado:
 “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE SALARIAL. SÚMULAS 279 E 280/STF. REVISÃO GERAL ANUAL PELO JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 37. 1. Hipótese em que a resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da controvérsia e reafirmou a sua jurisprudência, fundada na súmula vinculante 37, pela qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia, na equiparação salarial ou a pretexto da revisão geral anual (ARE 909.437-RG). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.”
    10. A jurisprudência do STF é no sentido de que o Poder Judiciário não é competente para estender benefício a servidor com fundamento na isonomia, extrapolando a hipótese legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à Constituição Federal. Aparentemente, em um juízo de cognição sumária próprio das medidas liminares, esta é a hipótese dos autos.
    11. Cito, por fim, no mesmo sentido das conclusões acima, a Rcl-AgR 31.346, Rel. Min. Marco Aurélio, em que fui redator para o acórdão. Assim, está demonstrada a probabilidade do direito alegado pela parte reclamante. Por outro lado, o perigo de dano oriundo da decisão reclamada é evidente. Caso seus efeitos não sejam suspensos, a Administração Pública poderá efetuar pagamentos em provável desconformidade com a jurisprudência vinculante do STF.
    12. Diante do exposto, com base no art. 989, II, do CPC/2015, defiro a medida liminar pleiteada, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 80000230-90.2020.8.05.0000).
    13. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 19 de março de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator